Tribunal: TJBA
Processo: 8096272-28.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096272-28.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UDINILSON CONCEICAO CARDOSO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SISBACEN SCR. NATUREZA NÃO RESTRITIVA. INFORMAÇÕES NELE CADASTRADAS POR DETERMINAÇÃO DO ÓRGÃO REGULATÓRIO. INDICAÇÃO NO CONTRATO ACERCA DA INSERÇÃO DAS INFORMAÇÕES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ESTAVA OBRIGADA A EXPEDIR OUTRA NOTIFICAÇÃO ADICIONAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8096272-28.2025.8.05.0001
, em que é apelante
UDINILSON CONCEICAO CARDOSO
e em que são apelados o
BANCO BRADESCO S.A.
, o
BANCO BRADESCARD S.A.
e o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça